Tribunal: TJDFT
Processo: 0746971-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746971-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO AUGUSTO BRITO COSTA, ANDREZA DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MÁRCIO AUGUSTO BRITO COSTA e ANDREZA DA SILVA FERREIRA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, Dra. Tatiana Dias da Silva Medina, que, em sede de cumprimento definitivo de sentença movido contra DOMÍNIO ENGENHARIA S/A, indeferiu o pedido de nova avaliação dos bens penhorados, manteve o valor mínimo de venda em 80% da avaliação anterior, determinou a desconstituição da penhora dos imóveis de matrícula no 104.140 e no 104.311 e impôs aos exequentes o ônus dos emolumentos cartorários decorrentes da medida. Em suas razões recursais (ID 77734116), os exequentes sustentam que a r. decisão agravada é ilegal e lesiva, pois desconstitui a única garantia efetiva da execução, sem respaldo nas hipóteses legais previstas nos artigos 847, 848, 874 e 924 do Código de Processo Civil. Alegam que os imóveis penhorados são os únicos bens identificados da executada, que não possui patrimônio registrado em seu nome, e que a penhora foi regularmente constituída. Argumentam que os bens não foram vendidos em leilão ou por iniciativa particular devido à fixação de valor mínimo incompatível com o mercado. Apontam que os imóveis acumulam dívidas superiores a R$ 100.000,00 e possuem averbação de hipoteca judicial em favor da própria executada, o que inviabiliza a adjudicação e a alienação. Requerem, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para impedir o levantamento da penhora e o cancelamento das averbações nas matrículas no 104.140 e 104.311 c/c realização de nova avaliação dos bens penhorados, a redução do valor mínimo da alienação para 50% da avaliação e, subsidiariamente, a atribuição à executada da responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários decorrentes da desconstituição da penhora. Preparo ao ID 77735028. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Assim dispôs a decisão agravada: “Inicialmente, indefiro o pedido de realização de nova avaliação sobre os bens penhorados, uma vez que os documentos unilaterais apresentados pelos credores não servem para o fim almejado, já que os valores apresentados na avaliação já foram devidamente homologados. Desta forma, como os credores não lograram êxito na alienação particular dos imóveis nem requereram a sua adjudicação, determino a desconstituição da penhora que pende sobre os imóveis de matrícula no 104140 e de no 104311 junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Confiro à presente decisão força de ofício. Intimo o Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, pelo SISTEMA, eis que entidade cadastrada neste Tribunal, para que proceda à AVERBAÇÃO da desconstituição da penhora sobre os imóveis acima indicados e que realizadas por este Juízo, no prazo de 15 dias. Informo, todavia, que deverá a parte exequente entrar em contato com o Cartório de Registro de Imóveis em referência para efetuar o pagamento dos emolumentos necessários para a realização da retirada da averbação. Caso os ora credores não cumpram com a determinação, poderá a parte executada efetuar o pagamento e, posteriormente, buscar o ressarcimento, por meio de processo autônomo. Ultrapassada esta questão, determino o leilão judicial do bem penhorado (Lote 50, da Rua Sananduva), no valor de R$ 484.140,00 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta reais). Nos moldes do art. 883, CPC nomeio a Leiloeira Oficial Jussiara Santos Ermano Sukiennik, devidamente cadastrada neste Juízo, cabendo a esta serventia providenciar a intimação do Gestor Judicial através dos contatos cadastrados neste tribunal. Caso não haja lanço superior à importância da avaliação, em primeira hasta, seguir-se-á, sem interrupção para a segunda hasta, que se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital, momento em que não serão admitidos lanços inferiores a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC). Fixo a comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor da venda. Caso a arrematação supere o valor de avaliação, a comissão será majorada para 10% (dez por cento), a título de incentivo à ampla divulgação. Esta, será paga diretamente ao "Gestor Judicial". Esclareço que este juízo entende que não haverá quaisquer ônus ao exequente em caso de acordo, remissão ou adjudicação. Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Leiloeira ora indicada, devidamente identificados, a providenciar o cadastro de interessados, bem como promover vistoria, coletar informações e fotografias dos bens, disponibilizando-as em seu portal, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características dos mesmos, em caso de bem imóvel, poderão ser afixadas placas no local de modo a aumentar a divulgação do público leilão. Deverá constar do edital que quaisquer despesas com registros, averbações e baixas no Cartório de Registro de Imóveis deverá correr às expensas do arrematante (art. 14 da Lei no 6.015/73 e artigo 8o do Provimento 34 do CNJ). Intime-se.” Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso dos autos, o cumprimento de sentença tramita desde agosto de 2022 (ID 134265832), sem que tenha havido êxito na satisfação do crédito exequendo, atualmente no valor de R$ 277.990,88. Desde agosto de 2023 os exequentes vêm buscando a alienação dos imóveis penhorados, sem sucesso, seja por leilão judicial, seja por iniciativa particular. O d. Juízo de origem determinou a realização de leilão judicial, fixando como preço mínimo o valor correspondente a 80% da avaliação dos bens, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC. Contudo, conforme dispõe o referido dispositivo legal, não havendo estipulação de preço mínimo, considera-se vil o valor inferior a 50% da avaliação, o que revela a possibilidade legal de alienação por valor inferior ao fixado pelo juízo. Ademais, frustradas as tentativas de alienação, o art. 878 do CPC prevê expressamente a reabertura da oportunidade para adjudicação e a realização de nova avaliação, o que reforça a legalidade e razoabilidade do pedido formulado pelos agravantes. A R. decisão agravada, ao determinar a desconstituição da penhora dos imóveis de matrícula no 104.140 e no 104.311 sem que tenha havido pagamento da dívida, substituição da garantia ou reconhecimento de impenhorabilidade, afronta os princípios da efetividade da execução e da utilidade do processo, previstos nos arts. 797 e 805 do CPC. A constrição judicial sobre os referidos bens é, até o momento, o único meio eficaz de garantir a satisfação do crédito, sendo certo que sua desconstituição pode acarretar prejuízo irreparável aos exequentes, diante da inexistência de outros bens penhoráveis e do risco de alienação dos imóveis a terceiros de boa-fé. Ademais, os imóveis foram anunciados, seja por leilão, seja por venda direta, diversas vezes, porém, sem êxito na efetiva venda, o que indica, prima facie, valor que não condiz com os valores de mercado. Assim, não se verifica prejuízo na determinação de realização de nova avaliação dos imóveis penhorados, mas ao revés, obediência ao Art. 878 do CPC: “Art. 878. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação.” Sob outro enfoque, se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois a desconstituição da penhora pode impossibilitar definitivamente o recebimento dos valores exequendos, uma vez que não foram encontrados outros bens penhoráveis. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, o deferimento do efeito suspensivo vindicado, pois se encontram presentes, prima facie, seus requisitos cumulativos indispensáveis. Do exposto, DEFIRO a suspensão imediata dos efeitos da r. decisão agravada a fim de impedir o levantamento da penhora e o cancelamento das averbações nas matrículas no 104.140 e 104.311, mantendo-se a constrição até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator